Tribunal: STF
Processo: HC 207053
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.137/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na participação em movimento de subversão à ordem e à disciplina (art. 50, I, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal), razão pela qual teve determinada contra si a perda de 1/6 dos dias remidos (Doc. 3, fls. 34-35).
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo de Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado (Doc. 3, fl. 63):
    Agravo em Execução Penal - Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de sua pena corporal (tentativa de subversão da ordem e disciplina), em razão da apreensão entre seus objetos de anotações contendo diversos números de telefone e contas bancárias - Pedidos de (i) absolvição por atipicidade formal da conduta, insuficiência probatória e ausência de individualização da conduta do agravante; e (ii), subsidiariamente, de desclassificação do fato para falta média - Pleitos que não comportam acolhimento - Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente - Alegação de “sanção coletiva” que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos - Agentes de segurança penitenciária que identificaram a quem pertencia cada um dos objetos apreendidos na ocasião, narrando os fatos de forma coesa - Desclassificação para falta de natureza média que não se sustenta, ante a perfeita adequação típica da conduta à norma do art. 50, I e VI, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP - Recurso desprovido. 
    Sucedeu-se impetração de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 3, fl. 75-82), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme se depreende da ementa seguinte (Doc. 3, fl. 98): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ART. 50, I, DA LEP. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO DEVIDA E INDIVIDUALIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art. 50, inc. I, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...] (HC 492.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019)
    2. Realmente, o fato atribuído ao executado foi suficientemente provado para imputação da falta grave, de modo que rever tal entendimento implica em discussão fático-probatória, incompatível com a via célere do habeas corpus. Na revista feita pelos agentes penitenciários, foi identificada cada uma das matrículas dos sentenciados. A revista pessoal, juntamente com o depoimento coeso dos agentes são as provas cabais da imputação.
    3. “a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 
    4. Anote-se que ''a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014).
    5. Por fim, a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, até mesmo porque ''O col. Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria aqui posta, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese: 'A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020)" (HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020).
    6. De fato, o processo administrativo disciplinar, para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal.
    7. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante apresenta razões assim sintetizadas: (a) Não há conteúdo material ou nexo de causalidade que permita a imputação da presente falta grave; (b) pela necessidade de individualização das condutas, não há como punir o sentenciado Pedro Barreto pela prática de qualquer falta grave; e (c) Não há qualquer conduta configuradora de falta grave praticada pelo sentenciado Pedro Barreto. O fato de ele estar recluso na mesma cela de outros sentenciados não é suficiente para configuração de eventual associação criminosa.
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que o reeducando seja absolvido da presente imputação, ou aplicar outro meio diverso do comumente utilizado, acarretando, assim, uma punição mais razoável ao sindicado. Subsidiariamente, requer, caso entenda pela punição, que o fato seja desclassificado para falta disciplinar de natureza média.
    É o relatório. Decido. 
    A impetração se volta contra: (a) as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente e (b) a falta da necessária individualização de sua conduta.
    No tocante às alegações referentes às provas que instruíram o procedimento administrativo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou: 
    1. De absolvição não se pode cogitar.
    O exame dos elementos de convicção constantes nos autos revela que o comportamento de PEDRO caracterizou falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, incisos I e VI, cc. art. 39, incisos II e V, ambos da LEP. 
    De fato, ficou bem demonstrado nos autos da sindicância reproduzida às fls. 10/104 que, no dia 21/10/2019, às 17h00, na Penitenciária de Presidente Bernardes, durante revista minuciosa efetuada na cela habitada pelo agravante, o diretor substituto do Centro de Segurança e Disciplina do mencionado estabelecimento prisional, Sr. Emilson Doniseti Milhorança, encontrou anotações contendo diversos números de telefones e contas bancárias em meio aos seus pertences. 
    Interrogado, PEDRO alegou ser inocente, afirmando que não integra qualquer facção criminosa e que as anotações apreendidas em sua cela não são ilegais (fl. 84). 
    Nada obstante, os servidores do estabelecimento prisional ouvidos durante a sindicância, Emilson Doniseti Milhorança e Ivam da Silva Maciel, confirmaram os fatos narrados de modo claro e convergente, esclarecendo que a revista foi realizada após terem sido encontradas, na manhã daquele mesmo dia, anotações contendo ameaças à vida de uma autoridade em poder do sentenciado Gabriel Nekis, que habitava a mesma cela que o agravante (fls. 79/80). 
    Adiante, quanto à suposta ausência de individualização da conduta do ora paciente, a Corte local dispôs:
    2. Ao contrário do alegado no recurso, não houve punição coletiva.
    É certo que a aplicação de sanção de caráter coletivo no âmbito da execução penal é ilegal (art. 45, § 3º, da LEP). 
    Mas, conforme se extrai do acervo probatório, as anotações ilícitas apreendidas em meio aos pertences dos sentenciados envolvidos na ocorrência foram identificadas com as respectivas “matrículas SAP” de cada um (fls. 21/42), o que permitiu a individualização das condutas praticadas e a consequente responsabilização disciplinar de cada detento, inclusive do sentenciado (fls. 23/25). 
    Dessa forma, descabe a alegação de que houve “sanção coletiva” capaz de adjetivar de ilegal a decisão judicial, sendo mesmo de rigor a aplicação das sanções correspondentes à falta grave. 
    Sobre esses dois temas, o Superior Tribunal de Justiça consignou:
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 
    O agravante impugna a seguinte decisão (e-STJ, fls. 167/171): 
    Quanto ao pedido de absolvição, como se pode ver, o Tribunal mencionou provas suficientes nos autos para condenar o ora paciente na falta grave imputada (subversão da ordem e disciplina) - depoimento coeso dos agentes, interrogatório do paciente e revista minuciosa na cela. 
    Registre-se, no ponto, entendimento deste Tribunal no sentido de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 
    Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 
    Anote-se que ''a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). 
    A justificativa apresentada pelo paciente em seu interrogatório não foi capaz de ilidir a prova dos autos (e-STJ, fl. 124). 
    No tocante à alegação de sanção coletiva, como se pode ver, durante a revista, foram identificadas cada uma das matrículas dos presos, o que permitiu a individualização das condutas. 
    No mais, se as condutas foram investigadas regularmente, significa que o processo seguiu os princípios de direito e a lei, podendo-se concluir que elas foram investigadas de forma individualizada, não havendo que falar, dessa forma, em aplicação de sanção coletiva. 
    Nesse sentido: [...] 
    Por fim, não há como desclassificar a conduta para falta disciplinar de natureza média, uma vez que o fato é previsto como falta grave, na LEP: 
    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; 
    Conforme explicado na decisão acima, o fato atribuído ao executado foi suficientemente provado para imputação da falta grave, de modo que rever tal entendimento implica em discussão fático probatória, incompatível com a via célere do habeas corpus. 
    Na revista feita pelos agentes penitenciários, foi identificada cada uma das matrículas dos sentenciados, de modo que, ainda que as penitenciárias de São Paulo estejam lotadas, eles foram capazes de identificar os culpados, de forma individualizada, bem como o fato de o executado estar na mesma cela que os demais sentenciados não barrou os funcionários de procederem em seu trabalho. 
    Realmente, a revista pessoal, juntamente com o depoimento coeso dos agentes são as provas cabais da imputação. Assim, não foram apenas os documentos que foram analisados. 
    De fato, a revista efetuada na cela em que o executado habitava foi minuciosa, conforme descrito pelo Tribunal (e-STJ, fl. 167): 
    [...] durante revista minuciosa efetuada na cela habitada pelo agravante, o diretor substituto do Centro de Segurança e Disciplina do mencionado estabelecimento prisional, Sr. Emilson Doniseti Milhorança, encontrou anotações contendo diversos números de telefones e contas bancárias em meio aos seus pertences. 
    No mais, o recorrente foi interrogado, tendo tido a oportunidade de se defender, de maneira que suas justificativas não foram capazes de ilidir a prova dos autos. Por último, lembre-se que o processo administrativo disciplinar, para a apuração de falta grave, não obedece rigorosamente às formalidades e regras do processo penal.
    De se ver que a compreensão do STJ é a de que nenhum dos referidos temas, tal como alegados na exordial, é passível de análise em Habeas Corpus. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados. 
    Com efeito, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 
    Por fim, inviável o pedido de desclassificação para falta disciplinar de natureza média, pois, conforme destacado pela instância ordinária, foram apreendidas com PEDRO anotações ilícitas que visavam a subversão da ordem e disciplina do estabelecimento, caracterizando a falta tipificada nos artigos 39, II e V, c/c 49, parágrafo único, e 50, I e VI, todos da Lei de Execução Penal. 
    Enfim, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato reputado coator. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente